Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Por força legal, não poderia o julgador de primeiro grau condenar a parte ré ao pagamento de valor superior ao pedido. De igual modo, não pode a instância revisora reformar a sentença para acolher pretensão que não constou do pedido inicial, não foi objeto de defesa e tampouco de apreciação pelo julgador de origem, de acordo com a regra do artigo 1.013 do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.